Tribunal: TJMT
Processo: 1020142-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020142-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 018.252.251-25 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020142-72.2018.8.11.0041

REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMEN TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – DOCUMENTO JUNTADO APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO INEXISTENTE – DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – MULTA – APLICAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO

Não se trata de documento novo aquele juntado após a Apelação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado antes da prolação da sentença.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

O evidente caráter protelatório e a oposição de resitência injustificada ao andamento do processo impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020142-72.2018.8.11.0041

REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante aponta omissão no que tange à declaração do Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, contida no id. 30431998, que demonstraria possível irregularidade na documentação médica apresentada na lide pelo autor.

Pede a baixa dos autos em diligência para que o Hospital seja oficiado a prestar esclarecimentos.

Ressalta que, conforme o art. 435 do CPC, é permitido às partes a juntada de documento novo a qualquer tempo, e que desconsiderá-lo configura violação ao direito fundamental à prova, garantido constitucionalmente.

Sem manifestação do embargado (id. 34166474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020142-72.2018.8.11.0041

REPRESENTANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão à declaração do Hospital Municipal de Várzea Grande/MT (id. 30431998), que demonstraria possível irregularidade na documentação médica apresentada na lide pelo autor. Pede a baixa dos autos em diligência para que o Hospital seja oficiado a prestar esclarecimentos.

É nítida a intenção de modificar o acórdão, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Neste caso, a ora embargante recorreu da sentença de procedência da Ação, porém foi negado provimento à Apelação monocraticamente (id. 20919974). Interpôs então Agravo Interno em que arguiu a inaplicabilidade do art. 932 do CPC e da Súmula 257 do STJ, e se insurgiu contra o valor arbitrado para a verba honorária. Dois dias antes da pauta de julgamento, em 21 de janeiro de 2020, juntou ao processo o documento de id. 30431998, objeto destes Embargos.

Como se vê, a matéria a que se refere essa documentação não pode ser apreciada visto que não foi suscitada na Apelação e tampouco no Agravo Interno.

O §1o do art. 1.021 do CPC dispõe que, “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
Uma vez que a questão não foi colocada na Apelação, não foi devolvida, e os Embargos de Declaração não admitem argumentos novos, pois cuida-se de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp: 809439/AL).

Apesar de ser lícito às partes anexá-los a qualquer tempo (art. 435 do CPC), o parágrafo único desse dispositivo só permite a juntada posterior de documentos formados após a inicial ou a contestação, ou aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente a esses atos, desde que a parte comprove os motivos de não tê-lo feito na ocasião adequada, e cabe ao juiz averiguar a existência de boa-fé (art. 5o do CPC/2015).

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que
“o parágrafo único do dispositivo inclui, no sistema, novas hipóteses de produção de prova documental em momento posterior à petição inicial e contestação (...) E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento
desde que a parte justifique porque não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existe má-fé e a deslealdade em tal prática
” (STJ, 4a Turma, Resp 795.862PB). Consagra assim a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de "guarda de trunfo" (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016, p. 733).

Logo, não há como admitir a documentação trazida pela embargante, visto que datada de 30/01/2019, portanto anterior à sentença (30/04/2019), e ela não justificou por que não os apresentou no momento processual oportuno, nem se foi por motivo maior. Dessa maneira, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

A produção de prova depois de prolatada a sentença ainda mantém o caráter excepcional e pode ser aceita estritamente nas situações elencadas no art. 435 do NCPC, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar quem não obedeceu às regras.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC⁄2015 (ART. 397 DO CPC⁄1973).
DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7⁄STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC⁄2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.

3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual.

4
. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente
.

5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula no 7⁄STJ.

6. Recurso especial não provido." (REsp 1.721.700⁄SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11⁄5⁄2018, g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se verifica erro material no acórdão proferido em sede de apelação, que, pelo contrário, exprimiu o exato entendimento do julgador, sem qualquer contradição interna, equívoco manifesto ou erro aritmético.

2.
É vedada a inovação das teses recursais por ocasião do agravo regimental, devendo a matéria argüida constar, obrigatoriamente, das razões do especial.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 809.439/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 06/10/2010)

Posto isso, vê-se que as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia a embargante. Não ocorreu
nenhum dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC.
Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, inapropriada para o rejulgamento do mérito.

Não havendo anormalidade na fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp no. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

Ademais,
em face ao evidente caráter protelatório e à oposição injustificada ao andamento do processo, o
que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, inciso III, e art. 81 do CPC/2015).

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno a embargante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020